Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO DA VIDA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRÉVIA COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme inteligência do art. 921, inciso III, e §§2o e 3o, do CPC e na esteira do entendimento firmado pelo STJ, mostra-se razoável que o desarquivamento e o prosseguimento da execução, após suspensão, dependa de prévia comprovação pelo credor de localização de bens aptos à constrição ou de demonstração da alteração da vida patrimonial do devedor para fins de reiteração dos sistemas judiciais de pesquisa.
2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC).
3. Descabido o desarquivamento e prosseguimento do feito para fins de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo sem que o credor tenha localizado bens aptos a constrição, demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.